Tribunal: TJMT
Processo: 1003631-25.2018.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 1003631-25.2018.8.11.0000
AUTOR: PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA
RÉU: MUNICÍPIO DE CUIABÁ
EMENTA
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – EMENDA À LEI ORGÂNICA N. 040, DE 15-3-2018, DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ – PARTE FINAL DA ALÍNEA “A”, INCISO II, DO ARTIGO 19, E DO §1o DO ARTIGO 21 – CARGOS ELETIVOS/PARLAMENTARES – REDUÇÃO DE PROIBIÇÕES E INCOMPATIBILIDADES PARA O EXERCÍCIO DA VEREANÇA – CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ESTADUAL – NORMAS DE ABSORÇÃO COMPULSÓRIA PELOS MUNICÍPIOS – ART. 19 DA CF – PRINCÍPIO DA SIMETRIA – VIOLAÇÃO AO ARTIGO 29, INCISO IX, DA CF, E AOS ARTIGOS 30, INCISO II, ALÍNEA “B”, 32, INCISO I, e 173, §2o, DA CE - AÇÃO PROCEDENTE.
É inconstitucional, por violação ao Princípio da Simetria, a parte final da alínea “a”, inciso II, do artigo 19, e do §1o, artigo 21, da Lei Orgânica do Município de Cuiabá, introduzida pela Emenda Modificativa n. 040, de 15 de março de 2018, que passou a estabelecer “a possibilidade de o vereador ocupar os cargos eletivos de Senador, Deputado Federal e Deputado Estadual, ampliando as hipóteses previstas nas Constituições da República e do Estado de Mato Grosso”, e, além das hipóteses constitucionais, acrescentou “que eles não perderão o mandato de vereador, mesmo investidos nos cargos de Senador, Deputado Federal e Deputado Estadual, desde que não seja na condição de titular”.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1003631-25.2018.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SUBPROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA JURÍDICO E INSTITUCIONAL (AUTOR), MUNICÍPIO DE CUIABÁ (INTERESSADO), CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ (INTERESSADO), CUIABA CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 33.710.823/0001-60 (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ (INTERESSADO), Câmara Municipal de Cuiabá (INTERESSADO), CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ (INTERESSADO), LENINE POVOAS DE ABREU - CPF: 032.514.961-58 (ADVOGADO), DANIEL DOUGLAS BADRE TEIXEIRA - CPF: 705.539.121-00 (ADVOGADO), TALITA ALESSANDRA MORI COIMBRA - CPF: 545.481.101-78 (ADVOGADO), FLAVIA FATIMA BATTISTETTI BALDO - CPF: 011.623.171-83 (ADVOGADO), RODRIGO TERRA CYRINEU - CPF: 028.701.131-37 (ADVOGADO), PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (INTERESSADO), CUIABA CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 33.710.823/0001-60 (INTERESSADO), GEORGIA FAJURI - CPF: 287.663.298-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – EMENDA À LEI ORGÂNICA N. 040, DE 15-3-2018, DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ – PARTE FINAL DA ALÍNEA “A”, INCISO II, DO ARTIGO 19, E DO §1o DO ARTIGO 21 – CARGOS ELETIVOS/PARLAMENTARES – REDUÇÃO DE PROIBIÇÕES E INCOMPATIBILIDADES PARA O EXERCÍCIO DA VEREANÇA – CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ESTADUAL – NORMAS DE ABSORÇÃO COMPULSÓRIA PELOS MUNICÍPIOS – ART. 19 DA CF – PRINCÍPIO DA SIMETRIA – VIOLAÇÃO AO ARTIGO 29, INCISO IX, DA CF, E AOS ARTIGOS 30, INCISO II, ALÍNEA “B”, 32, INCISO I, e 173, §2o, DA CE - AÇÃO PROCEDENTE.

É inconstitucional, por violação ao Princípio da Simetria, a parte final da alínea “a”, inciso II, do artigo 19, e do §1o, artigo 21, da Lei Orgânica do Município de Cuiabá, introduzida pela Emenda Modificativa n. 040, de 15 de março de 2018, que passou a estabelecer “
a possibilidade de o vereador ocupar os cargos eletivos de Senador, Deputado Federal e Deputado Estadual, ampliando as hipóteses previstas nas Constituições da República e do Estado de Mato Grosso
”, e, além das hipóteses constitucionais, acrescentou “
que eles não perderão o mandato de vereador, mesmo investidos nos cargos de Senador, Deputado Federal e Deputado Estadual, desde que não seja na condição de titular
”.

RELATÓRIO

Ação Direta de Inconstitucionalidade com pedido liminar de suspensão cautelar da
parte final da alínea “a” do inciso II do art. 19 e do §1o do artigo 21
da Lei Orgânica do Município de Cuiabá, no tocante aos cargos eletivos de parlamentares, cujas redações foram introduzidas pela Emenda à Lei Orgânica n. 040/2018, passando a prever, para o primeiro caso (alínea “a” do Inciso II do art. 19 da LO), “
a possibilidade de o vereador ocupar os cargos eletivos de Senador, Deputado Federal e Deputado Estadual, ampliando as hipóteses previstas nas Constituições da República e do Estado de Mato Grosso
”. Para o segundo caso (§1o do art. 21 da LO), além das hipóteses constitucionais, “
que eles não perderão o mandato de vereador, mesmo investidos nos cargos de Senador, Deputado Federal e Deputado Estadual, desde que não seja na condição de titular
”.

O autor alega violação aos artigos 29, inciso IX, da CF, e 30, inciso II, alínea “b”, 32, inciso I, e 173, §2o, da CE.

Aduz que a Mesa Diretora da Câmara Municipal de Cuiabá editou a Emenda à Lei Orgânica n. 040, de 15-3-2018, com isso modificou os artigos 19 e 21 da LO, e fez acréscimos não contidos na Constituição do Estado de Mato Grosso, tampouco na Constituição da República.

Argumenta que, ao tratar dos deputados e senadores, a Constituição Federal também se reporta aos vereadores e estabelece proibições e garantias reproduzidas na Constituição Estadual, por absorção compulsória, as quais, pelo Princípio da Simetria, nem os Estados e nem os Municípios poderiam extrapolar ou reduzir.

Anota que as atuais redações dos artigos 19, II, “a”, e 21, §1o, inseridas pela mencionada Emenda 040 à Lei Orgânica do Município de Cuiabá, reduziram as proibições e incompatibilidades enunciadas nas Constituições Federal e Estadual.

Pugna pela concessão da liminar, já que seriam evidentes o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
(Id 1914092).

A Ação foi inicialmente distribuída à Desa Serly Marcondes Alves (Id 1914116), que requereu informações e mandou citar o Procurador do Município (Id 2047275).

Na sequência manifestou-se a Câmara Municipal de Cuiabá pela regularidade da norma impugnada e não concessão da liminar. Em ambas as hipóteses pugnou pela modulação dos efeitos (Id 2150836).

No mesmo sentido se pronunciou o Município de Cuiabá (Id 2172928).

Diante da criação do Órgão Especial, foi determinada a redistribuição (Id 6916644), primeiro ao Des. Paulo da Cunha, que suscitou Conflito de Competência (Id 6970523), julgado procedente para manter a relatoria por se tratar de continuação de julgamento (Id 20080486).

O processo seguiu o rito preconizado no artigo 12 da Lei n. 9.868/99, com a oitiva das autoridades correspondentes (Id 82884468).

Depois da ratificação dos atos pelo douto Procurador-Geral de Justiça (Id 39235453), foi
indeferida
a liminar (Id 55725467).

Na sequência, redistribuídos os autos à Desa Nilza Maria Pôssas de Carvalho e requisitadas as informações dos interessados (Procuradoria-Geral do Estado, Procuradoria do Município e Câmara Municipal de Cuiabá), assim como a manifestação da douta Procuradoria-Geral de Justiça (Id 72880472), que ratificou os termos da petição inicial (Id 83199980).

Após, a relatora afirmou o seu impedimento nos termos do art. 144 do CPC (Id 96845959), e o feito foi distribuído para minha relatoria.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A Emenda à Lei Orgânica n. 040, de 15 de março de 2018, ora impugnada, de autoria do vereador Sargento Joelson, “
Modifica dispositivos dos artigos 19 e 21 da Lei Orgânica do Município de Cuiabá
”, e dispõe o seguinte:

A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Cuiabá, nos termos do art. 24, §2o da Lei Orgânica do Município, promulga a seguinte Lei Orgânica do Município:

Art. 1o - A alínea “a”, do inciso II, do artigo 19 e §1o do artigo 21, ambos da Lei Orgânica do Município de Cuiabá, passam a vigorar com as segui9ntes redações:

“Art. 19.
(...)

II –
(...)

a)

Ocupar cargo, função de que seja demissível “ad nutum” nas entidades referidas na alínea “a”, do inciso I, salvo os cargos de Secretário Municipal ou equivalente, Secretário de Estado ou equivalente, Ministr5o de Estado ou equivalente, Senador, Depurado Federal e Deputado Estadual. (NR)

(...)

Art. 21.
(...)

§1o Não perderá o mandato, considerando-se automaticamente licenciado, o Vereador investido no cargo de Secretário Municipal ou equivalente, Secretário de Estado ou equivalente, Ministro de Estado ou equivalente ou ainda cargo parlamentar, tais como Senador, Deputado Federal e Deputado Estadual, desde que não seja na condição de titular. (NR)

(...)

Art. 2o Esta emenda à lei orgânica entre em vigor na data de sua publicação.

Palácio Paschoal Moreira Cabral,

Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Cuiabá-MT, em 15 de março de 2018.

Ver. Justino Malheiros – Presidente

Ver. Renivaldo Nascimento – 1o Vice-Presidente

Ver. Diego Guimarães – 2o Vice-Presidente

Ver. Dilemário Alencar – 1o Secretário

Ver. Marcelo Bussiki – 2o Secretário
.

Como visto, a Câmara de Vereadores de Cuiabá, pela Emenda modificativa n. 040, de 5 de março de 2018, promulgou a Lei Orgânica do Município, que estabelece que os vereadores podem assumir os cargos de deputado federal, estadual, e de senador, sem perderem o mandato.

Ou seja, o parlamentar poderá afastar-se para exercer, como suplente, mandato eletivo nas esferas federal e estadual, sem prejuízo do mandato no legislativo de Cuiabá.

Antes da Emenda 040 ele poderia desempenhar
apenas
cargos de secretários municipais ou de estado e de diretor de autarquias.

Em relação aos municípios, o artigo 29 da CF enuncia:

Art. 29. O Município reger-se-á por lei orgânica, votada em dois turnos, com o interstício mínimo de dez dias, e aprovada por dois terços dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará,
atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição, na Constituição do respectivo Estado e os seguintes preceitos
:

(...)

IX – proibições e incompatibilidades, no exercício da vereança,
similares
,
no que couber, ao disposto nesta Constituição para os membros do Congresso Nacional e na

Constituição do respectivo Estado para os membros da Assembleia Legislativa
;
(com alteração dada pela EC n.1, de 1992). (Sem destaques no original).

O §2o do art. 173 da Constituição do Estado de Mato Grosso preceitua:

Art. 173 – O Município integra a República Federativa do Brasil.

[...]

§2o - Organiza-se e rege-se o Município por sua lei orgânica e demais leis que adotar, com os poderes e segundo os princípios e preceitos estabelecidos pela Constituição Federal e nesta Constituição
(...).

Especificamente sobre deputados, senadores e, por conseguinte, vereadores, quanto às proibições e garantias, a Constituição Federal preconiza:

Art. 54 - Os Deputados e Senadores
não poderão
:

I – desde a expedição do diploma:

a)

firmar ou manter contrato com pessoa jurídica de direito público, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviço público, salvo quando o contrato obedecer a cláusulas uniformes;

b)

aceitar ou exercer cargo, função ou emprego remunerado, inclusive os de que sejam demissíveis “ad nutum”, nas entidades constantes da alínea anterior;

II – desde a posse:

(...)

b)

ocupar cargo ou função de que sejam demissíveis “ad nutum”, nas entidades referidas no inciso I, “a”;

(...).

Art. 56. Não perderá o mandato o Deputado ou Senador:

I – investido no cargo de Ministro de Estado, Governador de Território, Secretário de Estado, do Distrito Federal, de Território, de Prefeitura de Capital ou Chefe de missão diplomática temporária;
(...).

Já a Constituição do Estado de Mato Grosso, por reprodução obrigatória, determina:

Art. 30 – Os Deputados Estaduais
não
poderão:

I – desde a expedição do diploma:

a)

firmar ou manter contrato com pessoa jurídica de direito público, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviço público, salvo quando o contrato obedecer a cláusulas uniformes;

(...)

II – desde a posse:

(...)

b)

ocupar cargo ou função de que sejam demissíveis “ad nutum” nas entidades referidas no inciso I “a”;

(...).

Art. 32 – Não perderá o mandato o Deputado Estadual:

I – investido no cargo de Ministro de Estado, Secretário de Estado e de Prefeitura da Capital;

(...).

No que concerne à autonomia municipal e às Leis Orgânicas, o ministro Alexandre de Moraes, na obra Constituição do Brasil Interpretada e Legislação Constitucional, 2a edição, Editora Jurídico Atlas, pontua:

Autonomia Municipal e Leis Orgânicas: STF – “O art. 29 da Carta Política promulgada em 1988, atribui aos municípios brasileiros a prerrogativa de regerem-se por leis orgânicas próprias, votadas pelas Câmaras respectivas,
desde que atendidos os princípios estabelecidos pelo constituinte federal, aqueles adotados pela Constituição Estadual e mais os preceitos específicos dos seus incisos I a XIII
” (STF – Pleno – Adin no 307/CE, Medida liminar – Rel. Min. Celio Borja, Diário da Justiça, 28 set. 1990, Ementário STF, no 1.596-1)
, p. 717) (sem destaques no original).

Para ilustrar:

(...)

O Supremo Tribunal Federal (STF) já assentou a impossibilidade de se dar alcance irrestrito ao art. 29, caput, da Constituição Federal, de modo a impor a observância pelas leis orgânicas municipais de todos os princípios estabelecidos pela Constituição estadual, uma vez que limitaria o poder de auto-organização dos Municípios. O STF concluiu, ainda, que, quando quis submeter o legislador municipal à Constituição estadual, a Constituição Federal previu tais hipóteses expressamente, a exemplo do disposto no art. 29, VI, IX e X, da CF.

(...)

2. É mais que bastante ao juízo liminar sobre o pedido cautelar a aparente evidência de que em tudo quanto, nos diversos incisos do art. 29, a Constituição da República fixou ela mesma os parâmetros limitadores do poder de auto-organização dos
Municípios
e excetuados apenas aqueles que contém remissão expressa ao direito estadual (art. 29, VI, IX e X) - a Constituição do Estado não os poderá abrandar nem agravar.
(...)

(STF, RE 1188232-SP, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 18-6-2019).

Portanto, é evidente a ofensa ao artigo
29, inciso IX, da CF, e aos artigos 30, inciso II, alínea “b”, 32, inciso I, e 173, §2o, da CE, uma vez que são normas de reprodução e observância obrigatória.

Posto isso, julgo
procedente
a ADIN e declaro
ex tunc
a inconstitucionalidade da Emenda à Lei Orgânica do Município de Cuiabá n. 040, de 15 de março de 2018.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2022